Tribunal: TCU
Processo: 029.471/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Convênio, tendo por objeto a Implantação de Horta Comunitária com Agricultores Familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José Gurgel Sobrinho, ex-prefeito do município de Poço Dantas/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 00032/2012 (Siafi 775022), tendo por objeto a "Implantação de Horta Comunitária com Agricultores Familiares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 20 da Lei 8.443/1992, iliquidáveis as contas de José Gurgel Sobrinho, ordenando, com fundamento no art. 21 da mesma Lei, o seu trancamento, com o consequente arquivamento do presente processo; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.